Tribunal: TCU
Processo: 017.716/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8356/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.716/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Salgado Ratto (XXX.756.278-XX); Angela Guilhermina de Almeida Beirao (XXX.299.028-XX); Clarice Noronha Mariano (XXX.601.118-XX); Fatima Aparecida Theresinha Nacci Martins (XXX.156.318-XX); Jacqueline Vieira Galvao Guimaraes (XXX.638.108-XX); Maria Nicia de Noronha Lopes (XXX.015.423-XX); Neusa Vieira Galvao Pulga (XXX.279.158-XX); Renata Santiago Noronha (XXX.479.048-XX); Rita de Cassia Aparecida Nacci Martins (XXX.004.958-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.